Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALIMENTOS. PAGAMENTO IN NATURA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 E ART. 1.707 CC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado e excluiu do débito exequendo apenas os valores referentes às mensalidades da faculdade.
2. Não cabe falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, se o recorrente tomou ciência da petição apresentada pela parte adversa quando compareceu aos autos – ocasião em que poderia ter se manifestado sobre os elementos trazidos pela parte adversa.
3. Fixada a prestação alimentícia, incumbe ao devedor cumprir a obrigação na forma determinada pelo título, não sendo possível compensar os alimentos arbitrados em pecúnia com pagamento in natura, sem anuência do alimentado. 3.1. O pagamento da pensão alimentícia deve seguir a determinação contida no título judicial. Qualquer outra contribuição é considerada mera liberalidade do alimentante, não havendo margem para compensação ou dedução.
4. Recurso conhecido e desprovido.